Tribunal: TJES
Processo: 5000432-92.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-92.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYMON SOUZA COELHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo tráfico de drogas, e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela posse de munições de uso restrito. O apelante pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) absolvição quanto aos dois delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na prova em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar se há elementos suficientes para absolvição do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio não configura nulidade, pois foi precedida de fundada suspeita de tráfico, decorrente da campana policial, da visualização de atos de mercancia e da apreensão de entorpecentes no local.

4. O ingresso na residência ocorreu com a anuência do avô do apelante, morador do imóvel, e com a indicação do próprio acusado quanto ao local onde a droga se encontrava, o que reforça a licitude da diligência.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões de flagrante delito, sendo válida também a autorização verbal de morador para a busca.

6. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório.

7. A versão do réu, de que teria sido coagido e de que a droga não lhe pertencia, encontra-se isolada no contexto probatório, sem apoio em elementos de convicção.

8. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão e ao dinheiro apreendido, caracterizam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese defensiva de uso próprio.

9. O crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta, sendo irrelevante a comprovação de efetivo dano à incolumidade pública ou da propriedade das munições, bastando a posse irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento escrito ou audiovisual.

3. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos.

4. O crime de posse irregular de munições é de mera conduta, sendo irrelevante a demonstração de dano concreto ou da titularidade do artefato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 200.123/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000432-92.2025.8.08.0022

APELANTE:
RAYMON SOUZA COELHO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

O apelante sustenta preliminarmente a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em na residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que os policiais militares, durante patrulhamento avistaram o réu indo até um ponto específico e pegando algo em uma sacola, e posteriormente viram-no em ato de mercancia, tendo, posteriormente, encontrado drogas no local em que foi visto. Em momento seguinte, o apelante confessou que tinha mais entorpecentes em sua casa, e, quando se dirigiram até a residência, o avô do acusado autorizou a entrada no imóvel, onde foram encontradas mais drogas, além das munições.

Nesse sentido, os policiais Joziokle Zaganelli A. Gouveia e Werley Tessarolo Coslop, ao serem ouvidos em juízo (mídia no ID 16157158), afirmaram que:

Testemunha Policial Militar Joziokle Zaganelli A. Gouveia
: “Que havia informações de que havia tráfico de drogas ocorrendo em um local conhecido como Torrentina, próximo ao Bar da Nice, envolvendo o trânsito de ônibus. Diante da informação, a equipe montou uma campana no local. Que ficaram observando e, ao chegarem, visualizaram Raymon no local, dirigindo-se a um canto para pegar algo em uma sacola e, em seguida, trocando esse material com usuários que se aproximavam. Após cerca de vinte minutos de observação, a equipe conseguiu sair do ponto estratégico e realizar a abordagem. Que quando Raymon foi abordado e revistado, nada foi encontrado com ele. Contudo, no local onde ele estava pegando o material, havia uma certa quantidade de maconha, crack e cocaína. Ao ser questionado se possuía mais alguma droga em casa, Raymon relatou que sim, que possuía entorpecentes em sua residência. Que, diante da situação, a equipe se deslocou para a residência de Raymon. Acompanhado do avô de Raymon, que é o proprietário e autorizou as buscas, Raymon indicou onde a droga estaria, do lado de fora da casa, debaixo de uma caixa d'água. A droga foi então localizada. Que as buscas foram estendidas para o interior da residência, onde foram localizadas mais duas munições de ponto 40 e a quantia de mil e vinte e poucos reais em dinheiro, a maior parte em notas trocadas.”

Testemunha Policial Militar Werley Tessarolo Coslop
: "Que a equipe realizou uma campana no bairro em Ibiraçu, após receber denúncias de populares sobre intenso tráfico de drogas que estaria ocorrendo no Bar da Nice, um local já conhecido por esse tipo de atividade. Que durante a campana, eles visualizaram o indivíduo, que o informante se recorda vagamente de estar usando uma camisa com o número dez. Ao abordá-lo, a equipe verificou o local onde ele estava manuseando uma sacola e constatou a presença de drogas, possivelmente maconha e crack. Que, após dar voz de prisão, o indivíduo foi questionado e confirmou que tinha mais droga em sua casa. Que equipe se deslocou até a residência, onde fizeram contato com o avô dele, que franqueou a entrada dos militares. O indivíduo, identificado como Raymon, então indicou o local onde a droga estava: debaixo de uma caixa d'água. Que as buscas foram estendidas para o interior da casa, onde foram encontrados, segundo o informante, dinheiro e munições de calibre .40."

Por outro lado, o réu oferece versão distinta dos fatos, a qual está isolada do restante do contexto probatório:

Réu Raymon Souza Coelho Santos
: “que havia acabado de chegar do serviço por volta das 17h, quando se dirigiu ao Bar da Nice para tomar um refrigerante com um amigo. Que, enquanto estavam sentados, chegaram os policiais e também outro carro com delegados. Que o policial Hercule o abordou, enquanto o outro policial, Joziokle, estava saindo com os delegados, e o depoente disse não saber para onde eles tinham ido. Que todo momento, ele e o amigo ficaram apenas com o policial Hercule. Ele afirmou que foram revistados e que nada foi encontrado com eles. Que não foi informado em qualquer momento da revista sobre a descoberta de drogas nas proximidades. Que não estava ciente de que os policiais tinham achado alguma droga perto deles. Que em seguida, o policial Joziokle passou um rádio para que o outro policial o conduzisse à sua casa. Que se recusou a entrar no carro, questionando o motivo, já que não havia feito nada e os policiais não haviam pegado nada com eles. Que, até aquele momento, não sabia que seria levado para casa. Que os policiais o colocaram à força dentro do carro e o levaram para sua residência. Que ao chegarem, o depoente disse que já tinham revirado tudo e não tinham achado nada. Em seguida, soltaram a cachorra de busca. Que, na beira da rua de sua casa, que tem um tráfico de drogas intenso, há uma mata, e a cachorra encontrou a droga na beira do mato. Que, a partir desse momento, os policiais saíram de lá o acusando e dizendo que a droga era dele. Que em momento nenhum os policiais informaram a ele e a seu amigo sobre terem achado a sacola de drogas, ao contrário do que foi alegado. Que o avô chegou depois. Que o avô, segundo ele, autorizou a entrada dos policiais em sua própria casa, que fica na rua Dileta Peruchi. Que depois de revistarem a casa do avô e não encontrarem nada, o avô os conduziu até a casa do depoente. Que o depoente afirmou que seu avô não autorizou a entrada dos policiais em sua casa, pois ele (o depoente) não estava presente. Que, ao chegar, já tinham revirado tudo lá também, e que não havia autorizado a entrada dos policiais, pois não estava presente na hora da revista, nem seu avô.”

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência narrado pelos policiais, verifica-se que a abordagem ou a entrada na casa do avô do paciente não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que o apelante estivesse comercializando drogas, o que é justificado quando se considera as circunstâncias de que réu estava em conduta duvidosa realizando transações com terceiros e, no local onde se encontrava, foram encontradas drogas, além de terem sido encontradas drogas a incursão ao domicílio do réu.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Ademais, quanto à alegação de invasão de domicílio do paciente, vê-se igualmente descabida, vez que um dos moradores da residência, o avô do réu, franqueou a entrada aos policiais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento a recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e determinando a anulação da ação penal correspondente. 2. A decisão recorrida considerou que a busca domiciliar violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, por ter sido embasada apenas em denúncia anônima e sem demonstração de fundadas razões, além de invalidar o consentimento verbal da companheira do agravado. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento verbal de moradora, é válida diante da alegação de flagrante delito de crime permanente. III. Razões de decidir4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 5. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão sobre a droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial. 6. A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. IV. Dispositivo e tese8. Agravo provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada e determinar o regular prosseguimento da ação penal correspondente. Tese de julgamento: "
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE 1447045 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. (STJ. AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.) - destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

Rejeit
o

a preliminar de nulidade.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000432-92.2025.8.08.0022

APELANTE:
RAYMON SOUZA COELHO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAYMON SOUZA COELHO SANTOS
em face da r. sentença (ID 8926093) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixada as penas respectivas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID 16157165), o apelante sustenta:
(i)
preliminar de nulidade porque as provas são decorrentes de invasão domiciliar, de forma que são ilegais;
(
ii
)
a sua absolvição pelos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões, ao ID 16157170, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16230103, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 16156723) o que se segue:

Consta dos autos, que no dia 24/07/2025 aproximadamente às fls 18:41, na Rua Dileta Peruchi, S/N, Elias Bragatto, neste Munícipio, o denunciado RAYMON SOUZA COELHO SANTODS, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha e R$ 1.023,00 (mil e vinte e três reais), conforme auto de apreensão às fls. 12/13, e Boletim Unificado às fls. 23/27 (ID 71553609), e Laudo Pericial ID 73004326.

Consta dos autos ainda, que no mesmo dia, local e hora, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito 02 (duas) munições OGIVAL, CBC, calibre .40, TREINA, de uso restrito, conforme auto de apreensão às fls. 12/13 e Boletim Unificado às fls. 23/27 (ID 71553609).

Assim agindo, está o denunciados RAYMON SOUZA COELHO SANTOS incursos nas penas do ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

O apelante requereu sua absolvição pelos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte de arma fogo/munições de uso restrito, não há dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 71553609), Auto de Apreensão (ID 16156705, pág. 12), que descreve a apreensão de 48 pinos de cocaína (44,2g), 32 pedras de crack (16,8g), 35 buchas de maconha (65,8g), 02 munições calibre .40 e a quantia de R$ 1.023,00, Laudo de Química Forense nº 6325/2025 (ID 16156717), que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína e crack) e tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos, e do Laudo Pericial nº 9473/2025 (ID 16157156), que concluiu pela eficiência das munições de calibre .40 S&W; bem como das provas orais produzidas e apresentadas alhures.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas, e as circunstâncias da prisão, somada ao depoimento dos policiais militares ouvidos na fase investigativa e em audiência, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, prioriza-se a valoração das afirmações das duas testemunhas policiais em relação à versão dada pelo apelante.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Verifico, assim, que a materialidade dos delitos imputados ao apelante, estão provadas pelo Auto de Apreensão e os Autos de constatação de substância entorpecente. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais.

A versão defensiva de que as provas foram "plantadas" e de que o réu foi coagido a entrar na viatura permanece isolada no caderno processual, desassociada de qualquer adminículo probatório que pudesse conferir-lhe credibilidade.

Para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos. Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (TJES; ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; J. 01.12.2021) – Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Primeira Câmara Criminal; J. 19.12.2018) – Grifei

No caso em questão, extrai-se dos autos que a apelante, tinha em depósito significativa quantidade de drogas acondicionadas em pinos e buchas, prontas para a venda, e duas munições calibre .40 S&W, o que configura o tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois restou suficientemente demonstrado que a apelante guardava entorpecentes com a finalidade da traficância.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime do art. 16,

caput
, da Lei nº 10.826/03. O apelante sustenta que foram encontradas uma quantidade ínfima de munições e que a acusação não comprovou que a munição pertencia ao apelante.

Contudo, constata-se que os crimes são de mera conduta, ao que o efetivo dano à incolumidade pública e de quem é de fato a propriedade do armamento não são fatores determinantes para a condenação. Mesmo porque ambos os crimes também punem as condutas de “portar”, “deter”, “ter em depósito”, “transportar”, “remeter”, “manter sob guarda” ou “ocultar arma de fogo, acessório ou munição”.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA POSSE IRREGULAR DO ARMAMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. PROPRIEDADE DO OBJETO. IRRELEVÂNCIA. POSSE DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COMPROVADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se comprovadas a autoria e a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo e munições, bem como todas as elementares do tipo penal, a condenação é medida que se impõe. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) se trata de crime de mera conduta, que dispensa o efetivo dano à incolumidade pública. Nesse contexto, para a configuração do tipo penal, é irrelevante a comprovação de a quem realmente pertencia o artefato a título de propriedade ou se seu registro estava em nome de terceiro se amplamente comprovado que o agente mantinha a arma de fogo sob a sua guarda. Recurso ministerial provido em parte.
(TJMG; APCR 0587097-08.2019.8.13.0024; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 26/07/2023; DJEMG 27/07/2023)
.

A autoria do crime foi amplamente comprovada em juízo pela oitiva dos policiais militares. Portanto, incabível se faz afastar a condenação da apelante nas iras dos art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.